Tribunal: STF
Processo: ARE 1356280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 28):



    “Apelação. Contrato Bancário. Ação de repetição do indébito e indenização por dano moral com pedido subsidiário de revisão contratual. Sentença de improcedência mantida. Irresignação da autora. Cerceamento de defesa não ocorrente. Renegociação de empréstimo consignado reconhecido. Desnecessária exibição de contrato firmado, ante a comprovação do crédito do valor impugnado em conta corrente do apelante. Ausência de indícios de ação fraudulenta de terceiro. Dano moral não caracterizado. Revisão contratual. Alegações genéricas. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Súmula 596 STF. Capitalização de juros admissível. Súmulas 382, 539 e 541 todas do STJ. Não demonstrada cobrança da comissão de permanência no contrato. Inexistência de ilegalidade. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 111).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 81), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ANTONIO GABRIEL FELIX sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, I, II, III, V, X, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLI, LV, LVI, LVII, LXXIV, LXXV, LXXVIII, §1º, CF/1988. 



    Em síntese, o recorrente aduz que lhe foi imputada a obrigação de pagar mensalmente noventa e seis parcelas, referente a um empréstimo bancário que alega não ter contratado.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que não foi arguida a repercussão geral da matéria, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF, bem como o artigo 327 do Regimento Interno desta CORTE (Vol. 5, fl. 58).



    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado (Vol. 5, fl. 62).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente